Tribunal: CARF
Processo: 16561.720071/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
A operação por meio da qual os investidores integralizam capital em uma empresa veículo, para que ela adquira, de terceiro independente, participação societária com ágio, difere daquela na qual após a aquisição da participação societária com ágio, há um aumento de capital na empresa veículo, com integralização do investimento adquirido com ágio.
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. COMPRADOR E VENDEDOR NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Embora os acórdãos tratem de casos de amortização de ágio, com utilização de empresas-veículo para viabilizar seu aproveitamento fiscal, emergem dos acórdãos circunstâncias que os tornam imprestáveis para vislumbrar o dissídio jurisprudencial suscitado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ÁGIO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
A integralização de capital é a operação por meio da qual o sócio transfere bens ou direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da sociedade em troca de participação societária. Após a integralização, o capital integralizado deixa de pertencer ao sócio, podendo dele dispor a sociedade. Diante disso, não há que se falar em ausência de confusão patrimonial a permitir a amortização fiscal do ágio quando uma empresa integraliza capital em outra, que, por sua vez, adquire participação societária com ágio e, posteriormente, é objeto de operação societária que resulta na confusão patrimonial entre investidora e investida.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720071/2018-44
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.902 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA
DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do
prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é
preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada por meio da
indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
A operação por meio da qual os investidores integralizam capital em uma
“empresa veículo”, para que ela adquira, de terceiro independente, participação
societária com ágio, difere daquela na qual após a aquisição da participação
societária com ágio, há um aumento de capital na “empresa veículo”, com
integralização do investimento adquirido com ágio.
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. COMPRADOR E
VENDEDOR NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do
prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é
preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada por meio da
indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Embora os acórdãos tratem de casos de amortização de ágio, com utilização de
empresas-veículo para viabilizar seu aproveitamento fiscal, emergem dos
acórdãos circunstâncias que os tornam imprestáveis para vislumbrar o dissídio
jurisprudencial suscitado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ÁGIO.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. EMPRESA
VEÍCULO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720071/2018-44
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

A integralização de capital é a operação por meio da qual o sócio transfere
bens ou direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da
sociedade em troca de participação societária. Após a integralização, o capital
integralizado deixa de pertencer ao sócio, podendo dele dispor a sociedade.
Diante disso, não há que se falar em ausência de confusão patrimonial a
permitir a amortização fiscal do ágio quando uma empresa integraliza capital
em outra, que, por sua vez, adquire participação societária com ágio e,
posteriormente, é objeto de operação societária que resulta na confusão
patrimonial entre investidora e investida.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”,
os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente
aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da
Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. No
mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso do Contribuinte, vencidos
os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do Acórdão no 1201-003.693, proferido em 12.03.2020, pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento (fls. 5869/5946) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - DECADÊNCIA
O prazo decadencial para o lançamento decorrente de glosa de amortização de ágio é
contado da data em que se dá a amortização e não da data em que o ágio é formado.
Aplicação da Súmula CARF no 116.
ÁGIO.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA
DA
INVESTIDA. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos geradores objeto dos Autos
de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e apresentação do demonstrativo do
fundamento econômico do ágio pago na aquisição de participação societária, o
contribuinte pode se valer de todos os meios de prova hábeis, inclusive de laudo
elaborado dois meses após a operação de aquisição.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o Lei no 9.532/97,
pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa detentora do ágio
por meio de fusão, cisão e incorporação.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de
amortizar fiscalmente o ágio.
ÁGIO. MAIS VALIA DE ATIVOS
O contribuinte está obrigado a registrar todos os fundamentos econômicos por ele
adotados para compor o ágio pago na aquisição de participação societária avaliada pelo
método da equivalência patrimonial. Ainda que o contribuinte não tenha registrado
como fundamento econômico do ágio o valor de mercado dos bens do ativo da empresa
investida, este deve ser destacado quando a fiscalização demonstra que esse valor
compôs o valor do negócio.
ÁGIO. AUMENTO DE CAPITAL
O aporte financeiro feito pela empresa investidora na empresa investida após a
realização do negócio de compra e venda somente compõe o custo de aquisição e,
consequentemente, o ágio dedutível quando o aporte foi pactuado entre as partes no
momento da realização do negócio.
ÁGIO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
O valor da avaliação de investimento em sociedade coligada ou controlada pelo método
da equivalência patrimonial é zero quando a empresa investida apresenta patrimônio
líquido negativo.
Em consequência, em uma aquisição de participação societária, o valor negativo do
patrimônio líquido da empresa investida não compõe o custo de aquisição para fins de
cálculo do ágio dedutível.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA. LANÇAMENTO DECORRENTE DE CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se, no que diz respeito à amortização
fiscal de ágio, à cobrança reflexa a título de CSLL.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTAMENTO.
Descaracterizada a fraude alegada pela fiscalização, incabível a qualificação da multa de
ofício.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando não há
tributo a recolher na data do fato gerador. Assim, a antecipação não se confunde com a
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

obrigação de pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas bases de cálculo e, daí, não
havendo impedimento para a exigência concomitante das duas sanções.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD). INEXATIDÃO. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O sujeito passivo que comprovadamente entregar escrituração contábil ou fiscal digital
com informação inexata, sujeita-se a multa de 3% do valor erro, com valor mínimo de
cem reais, como determina a lei.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA.
Sobre a multa de ofício incidem juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a Súmula
CARF no 108.
Em seu recurso especial (fls. 5948/5975), sustenta a Fazenda Nacional que o
Acórdão no 1201-003.693 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto às matérias “Ágio fundado em laudo extemporâneo”, com
base no Acórdão paradigma no 1102-001.104; e “Ágio amortizado oriundo de empresa veículo”,
com arrimo nos Acórdãos paradigmas n. 9101-002.188 e 9101-002213.
O despacho de admissibilidade (fls. 5979/5988) deu parcial seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
3.1. Divergência: Ágio fundado em laudo extemporâneo
Paradigma indicado: Acórdão no 1102-001.104.
A Recorrente aduz que a Turma decidiu acatar como válido laudo extemporâneo para
justificar o fundamento econômico do ágio com base em expectativa de resultados
futuros.
O referido documento foi elaborado dois meses após a realização da operação que gerou
o ágio, objeto de amortização e glosa no lançamento fiscal.
O paradigma, Acórdão no 1102-001.104, com data de julgamento em 07/05/2014,
possui a seguinte ementa: (...)
A situação fática guarda relação com o r. Acórdão. Naquela decisão restou consignado
que o laudo técnico deve ser precedente ou contemporâneo ao momento da aquisição da
participação societária. A similitude fática fica mais evidente no seguinte excerto do
voto condutor do Acórdão paradigma: (...)
A situação fática do Acórdão recorrido é semelhante, mas a consequente interpretação é
diversa, conforme consta expressamente no voto vencido, que nessa parte, admissão do
laudo extemporâneo, não foi vencida. Veja-se a posição prevalecente da Turma: (...)
Dessa forma, considerando-se que em ambos os casos as situações fáticas são
semelhantes, mas que possuem interpretação divergente, inclusive, a matéria
denominada “ágio fundado em laudo extemporâneo” deve ter seguimento em sede de
Recurso Especial.
3.2. Ágio amortizado oriundo de empresa veículo
Paradigmas indicados: Acórdão no 9101-002.188 e Acórdão no 9101-002213.
Nesse ponto, a Recorrente aduz divergência quanto à interpretação do art. 7o da Lei no
9.532, de 1997, isto é, se o dispositivo legal admite amortização de ágio com a
utilização de empresa veículo. Defende a Recorrente que a lei somente autoriza a
dedução do ágio quando a real investidora incorpora ou é incorporada pela investida.
Sobre esse ponto, a opinião expressa no voto condutor é de que “a tese do “real
adquirente” ou “confusão patrimonial entre real investidor e investida” não encontra
amparo na lei e não tem o condão de afastar o direito da Recorrente de aproveitar
fiscalmente o ágio.
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

O primeiro Acórdão de referência (no 9101-002.188), foi materializado com a seguinte
ementa: (...)
Extrai-se do próprio texto da ementa sobre a impossibilidade de transferência de ágio
pago para terceira empresa que o amortizará. O voto torna ainda mais clara a
dissonância interpretativa, a saber: (...)
Por sua vez, o segundo paradigma, Acórdão no 9101-002213, possui a seguinte ementa:
(...)
Assim como ocorre na situação do Acórdão recorrido, a situação fática trata de ágio
pago com utilização de empresa veículo e sobre qual não ocorreu a confusão
patrimonial, que permitiria, em tese, a fruição do benefício previsto no art. 7o da Lei no
9.532, de 1997. Para tanto, repisa-se parte do voto do conselheiro relator:
Igualmente ao primeiro paradigma, a situação fática é semelhante e a consequente
interpretação da lei tributária divergente, por essa razão a matéria denominada “ágio
amortizado oriundo de empresa veículo” também deve ter seguimento em sede de
Recurso Especial.
4. Conclusão
Diante do exposto, propõe-se, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida pela CSRF as
matérias “ágio fundado em laudo extemporâneo” e “ágio amortizado oriundo de
empresa veículo”.
O sujeito passivo, por sua vez, alega em seu recurso especial (fls. 5996/6066) que
o Acórdão no 1201-003.693 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto às seguintes matérias:
 Divergência I: “Ágio – Operação Primária” (ágio na subscrição de ações)
Paradigmas indicados: Acórdão no 9101-001.657 e no 1302-002.013.

 Divergência II: “Ágio – Patrimônio Líquido Negativo”
Paradigma indicado: Acórdão no 1103-00630.

 Divergência III: “Ágio – Mais-valia de ativos”
Paradigma indicado: Acórdão no 9101-002.539.

 Divergência IV: Multa isolada cumulada com a multa de ofício
Paradigma indicado: Acórdão no 1301-004.168.

 Divergência V: Multa por informação incorreta em obrigação acessória (ECD)
Paradigma indicado: Acórdão no 3402-002.358.
O despacho de admissibilidade (fls. 6369/6401) deu parcial seguimento ao recurso
especial do sujeito passivo, apenas com relação à matéria “multa isolada cumulada com a multa
de ofício”. Confira-se o despacho na parte em que o recurso foi conhecido:
4a Divergência: Multa isolada cumulada com a multa de ofício
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência:
“179. Em relação às penalidades impostas pela Fiscalização nos presentes autos, o
Acórdão Recorrido manteve a aplicação concomitante das multas isolada e de ofício. A
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

exigência das multas isoladas é fundamentada na suposta falta de recolhimento de
valores a título de estimativas de IRPJ e CSL no período de apuração.
[...]
182. Já em relação ao paradigma que aponta para a necessidade do Acórdão Recorrido
em relação a essa questão, a Recorrente destaca o Acórdão Paradigma no 1301- 004.168
(Doc. no 6). A partir da leitura da própria ementa desse Acórdão Paradigma já fica clara
a divergência entre este julgado e o entendimento proferido no Acórdão Recorrido.
Confira-se:
“MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ ou de CSLL, mas não pode ser exigida cumulativamente com a multa de ofício,
aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo, devendo subsistir, nesses casos,
apenas a multa de ofício.”
183. De imediato, constata-se a manifesta divergência de entendimentos a ensejar o
cabimento do Recurso Especial também nessa parte. Enquanto, de um lado, o Acórdão
Recorrido entendeu que as alterações feitas pela no 11.488/2007 esclareceram ser
possível a aplicação conjunta das multas isolada e de ofício, o Acórdão Paradigma no
1301-004.168 interpretou que não há a possibilidade de cumular tais penalidades,
mesmo com a nova redação introduzida pela referida Lei 11.488/07. Confira-se abaixo a
comparação analítica dos precedentes:
[...]”
É o suficiente. Passo à análise.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, e de fato pode ser
comprovada pelo simples confronto entre as ementas dos acórdãos paradigmas e do
acórdão recorrido. A questão é de caráter eminentemente jurídico.
Em ambos os casos (no recorrido e no paradigma) analisou-se a exigência fiscal de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, relativa a fatos geradores
ocorridos após o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, em concomitância à exigência da multa de ofício proporcional sobre o
valor do tributo devido.
E, enquanto o acórdão recorrido manteve a exigência fiscal, por entender que nesta
hipótese a Súmula CARF no 105 não alcança essas multas, o acórdão paradigmático
afastou a referida exigência.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria (multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas – concomitância).
Contra tal decisão, interpôs o sujeito passivo agravo (fl. 6409/6427), que foi
rejeitado (fls. 6449/6470), mantendo-se a decisão que deu parcial seguimento ao recurso especial
apenas quanto à matéria “multa isolada cumulada com a multa de ofício”.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que
(i) nos termos do artigo 386 do RIR/99, uma vez uma empresa controladora tendo absorvido o
patrimônio de uma controlada, a qual tenha adquirido a participação societária com ágio, essa
“mais valia” poderá ter a sua amortização deduzida na apuração do lucro real se o seu
fundamento econômico tiver sido a rentabilidade futura da participação societária adquirida e a
rentabilidade futura traduz o interesse da empresa adquirente de auferir no futuro a rentabilidade
que será distribuída pelo investimento adquirido; (ii) face do texto do artigo 385, tem-se, então, a
necessidade da vontade econômica que levou ao pagamento de um ágio ser comprovado em um
documento elaborado antes do seu efetivo desembolso; (iii) tendo o artigo 385 determinado que
o lançamento do ágio deve registrar o fundamento econômico, e que essa justificativa deve estar
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

arquivada na contabilidade da empresa, não há como imaginar que o documento que ateste a
razão econômica de um ágio seja elaborado após o seu efetivo pagamento; (iv) caso o referido
documento seja produzido após o pagamento da “mais valia”, com certeza, o registro contábil do
ágio, que ocorre quando do seu efetivo pagamento, não terá qualquer fundamento a que se
referir, haja vista que não haverá qualquer informação a ser arquivada na contabilidade que
demonstre a sua existência; (v) a anterioridade do laudo econômico ao pagamento do ágio
também decorre de uma questão de ordem lógica, em que pese não estar expressamente prevista
na lei, vez que, sendo o ágio fruto de uma negociação, onde uma parte adquire de outra um bem
(participação societária), a ordem necessária dos fatos é que a parte adquirente estude o seu
interesse no bem antes do negócio ser fechado, (vi) a anterioridade do laudo econômico é tanto
uma imposição de ordem contábil, imposta pela norma, assim como uma questão de ordem
lógica, pois se assim não ocorrer, não há como imaginar a ocorrência dos fatos; (vii) a
possibilidade de o laudo econômico de um ágio ser elaborado após o seu efetivo pagamento
permite ao contribuinte contabilizar o que quiser, e não o que efetivamente ocorreu; (viii)
permissão legal para que a empresa resultante de incorporação, em que houver investimento de
uma em outra, adquirido com ágio, possa amortizar esse ágio (despesa dedutível), exige a
absorção do patrimônio da incorporada; de outra forma (permanecendo a existir o investimento),
não se caracteriza a situação prevista na norma, que é exatamente o de estabelecer uma regra de
tributação para quando acontece a “confusão patrimonial do investimento”; (ix) a interpretação
literal da Lei no 9.532/1997 autoriza a dedução do ágio somente quando ocorre a “confusão
patrimonial” entre a investida e a sua real investidora; (x) a dedutibilidade fiscal do ágio NÃO É
um direito angariado pelo sujeito passivo em face da simples aquisição de um investimento; uma
coisa é o ágio existir, outra é ele ser dedutível conforme determina a legislação; (xi) amortização
de um ágio decorre do encontro num mesmo patrimônio da participação societária adquirida com
ágio com esse mesmo ágio, portanto, dessa confusão patrimonial entre investidora e investida, a
legislação admite que o contribuinte considere perdido o seu capital investido com ágio e, assim,
deduza a despesa que teve com o pagamento da “mais valia”; (xii) para que haja esse encontro
num mesmo patrimônio do ágio com o investimento que lhe deu origem, é imprescindível que a
“mais valia” contabilizada tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que
participa da confusão patrimonial; (xiii) o verbo “adquirir” é utilizado pela norma em seu sentido
econômico, ou seja, decorrente de uma espécie de compra e venda, oriundo de um sacrifício
patrimonial; (xiv) dedutibilidade do ágio traduz uma renúncia de receita ao Estado, portanto, a
Lei no 9.532/1997 deve ser interpretada de forma literal e restritiva, segundo a qual ela
expressamente reconhece a dedutibilidade fiscal do ágio somente com relação à empresa que
adquire outra mediante o pagamento de ágio; e (xv) o ágio deve, portanto, ser de fato pago por
alguma das pessoas jurídicas que participam da incorporação, fusão ou cisão societária, se assim
não for, será impossível o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu causa.
O sujeito passivo, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando o não
cabimento do recurso especial da PGFN, tendo em vista que (i) apresenta o Acórdão no 1102-
001.104 como paradigma para suscitar a divergência no que diz respeito ao ágio fundamentado
em laudo extemporâneo (“Caso Volvo”), que trata de situação em que o laudo de avaliação foi
elaborado mais de 23 anos após a conclusão da primeira transação, em contexto dissociado da
operação que gerou o ágio passível de aproveitamento fiscal nos presentes autos; (ii) caso as
conclusões do Acórdão no 1102-001.104 fossem aplicadas ao presente caso, o CARF teria
apresentado decisões convergentes (e não divergentes); (iii) o auto de infração não fundamentou
a impossibilidade de aproveitamento fiscal do ágio reconhecido na aquisição da Medley com
base na alegação de “transferência de ágio”, tal como julgado pela CSRF no Acórdão paradigma
no 9101-002.188; (iv) o fato de o ágio ter sido reconhecido em operação entre partes
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

independentes e com efetivo pagamento de preço são incontroversos no presente processo
administrativo; (v) o Recurso Especial da PGFN utiliza como paradigma para demonstrar a
divergência jurisprudencial do Acórdão Recorrido precedente em que foi analisado,
exclusivamente, a possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio em reorganizações societárias
que resultaram na “transferência do ágio” da investidora original para parte relacionada; (vi) no
presente processo administrativo, ao contrário dos casos de “transferência de ágio”, a aquisição
do investimento foi realizada pelas mesmas entidades (SACP e SAIP) que, posteriormente,
participaram do evento de incorporação com a sociedade investida (Medley); (vii) não existe
divergência jurisprudencial entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão no 9101-002.188, pois as
circunstâncias fáticas envolvidas em cada um dos casos são totalmente distintas, sendo
justamente por conta dessas distinções que os julgamentos tomaram conclusões distintas quanto
à possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio; (viii) no Acórdão paradigma n. 9101-002.188,
as operações envolveram uma empresa não operacional com duração de 5 meses (totalmente
distinta da SACP que continua existente e desenvolvendo as atividades operacionais do Grupo
Sanofi Medley até os dias de hoje!); (ix) diferente da incorporação reversa descrita no Acórdão
no 9101-002.213, o presente processo administrativo discute a possibilidade de ágio decorrente
de transação que efetivamente resultou na reorganização das atividades empresariais da
sociedade adquirida; e (x) a mera análise da transação que possibilitou o início do
aproveitamento fiscal dos ágios permite observar claramente que não há similitude fática entre o
Acórdão Recorrido e o Acórdão no 9101-002.213.
No mérito, o sujeito passivo sustenta em suas contrarrazões, em resumo, que (i) o
Laudo apresentado e elaborado pela Deloitte está datado de 30.6.2009, pouco mais de 60 dias
após a efetiva data de aquisição (27.4.2009); (ii) o preço de aquisição pago para compra das
ações da Medley estava amparado em estudo interno elaborado pelo Grupo Sanofi,
posteriormente validado pelo laudo de avaliação elaborado pela Deloitte; (iii) a legislação o
fiscal não exige qualquer forma ou metodologia de cálculo específica para esse estudo; (iv)
apenas com a publicação da Lei 12.973/2014, cinco anos após os fatos ora tratados, é legislação
fiscal passou a impor requisitos à forma de apresentação da demonstração a que se refere o artigo
385, § 3o, do RIR/99; (v) a SACP e a SAIP foram constituídas com o objetivo específico de
serem as entidades que centralizariam as atividades comerciais (SACP) e industriais (SAIP) da
linha de negócios “Medley”, ou seja, a constituição das sociedades e a sua posição contratual
como adquirentes da participação societária da Medley decorreu do objetivo do Grupo Sanofi de
segregar as linhas de negócios de industrialização e comercialização em entidades distintas; (vi)
as Autoridades Fiscais desconsideraram os fundamentos econômicos com base em mero juízo de
valor sem que, no entanto, apresentassem qualquer subsídio factual das atividades operacionais
desenvolvidas pela Recorrida após a aquisição para fundamentar suas alegações; (vii) o Recurso
Especial se restringe a apresentar argumentos genéricos e, em alguns casos, até desvinculados
com as transações analisadas no presente processo administrativo; (viii) a PGFN alega que a
transação de aquisição da Medley pela SACP e SAIP não teria apresentado a transferência de
riquezas entre os grupos econômicos, alegação comumente utilizada pelas Autoridades Fiscais
para questionar o aproveitamento fiscal de “ágio interno” (reconhecido em decorrência de
transações celebradas por partes vinculadas) ou de ágio transferido da investidora original para
entidade relacionada, no entanto, no presente caso, é pacífico o entendimento de que a transação
que resultou no reconhecimento de ágio efetivamente decorreu do pagamento de preço pelo
Grupo Sanofi em benefício de terceiros independentes que originalmente detinham a
participação societária na Medley; (ix) a prova necessária para embasar o Auto de Infração
fundamentado na alegação de sociedade veículo precisa ser suficiente e conclusiva, não cabendo
a utilização de indícios e presunções para caracterizar suposta infração; (x) presunções a respeito
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

de qual seria a fundamentação econômica da estrutura de aquisição adotada pelo grupo
econômico da Recorrida, sem qualquer análise detalhada dos fatos que antecederam e sucederam
a transação, não são suficientes para a restrição de direito do contribuinte e a manutenção de
exigência fiscal; (xi) a aquisição do investimento pela SACP e pela SAIP estava revestida de
efetivos propósitos negociais que ultrapassam a mera economia tributária da operação, tendo em
vista que (a) a causa jurídica da operação em exame foi a aquisição do controle societário da
Medley; (b) há razão econômica para constituição da SACP e SAIP; e (c) não há caráter efêmero
nas operações da SACP e a estrutura preencheu todos os requisitos para a amortização fiscal do
ágio; e (x) a improcedência das alegações apresentadas pela Fiscalização é reforçada pelo fato de
os valores recebidos pelos vendedores em decorrência da venda da Medley estavam sujeitos ao
IR a título de ganho de capital.
Em seu recurso especial, por sua vez, o sujeito passivo sustenta, com relação à
matéria conhecida “multa isolada cumulada com a multa de ofício”, em síntese, que (i) ao
pretender dizer que a multa isolada é aplicada em infração distinta daquela da multa de ofício
revela um formalismo descabido e totalmente desconectado de qualquer razoabilidade jurídica e
interpretativa; (ii) do ponto de vista técnico-jurídico, o artigo 44 da Lei 9.430/96 é claro ao
estabelecer que a multa isolada somente pode ser exigida quando a pessoa jurídica, sujeita ao
pagamento do imposto por estimativa deixar de fazê-lo; entretanto, quando houver tributo a ser
pago, o referido artigo é claro ao estabelecer que a multa punitiva deverá ser cobrada juntamente
com o valor do principal; (iii) a própria Receita Federal, nos termos da IN 1.700/17, veda essa
aplicação concomitante das multas isolada e de ofício na hipótese de falta de pagamento de
IRPJ/CSL por estimativas; (iv) a impossibilidade de aplicação simultânea da multa de ofício e
multa isolada decorre do chamado princípio da consunção, o qual não é afetado pelas alterações
promovidas pela Lei 11.488/17; e (v) mesmo que as multas aplicadas a título de falta de
pagamento mensais de IRPJ e de CSL por estimativa fossem de fato exigíveis, o que se admite
apenas para argumentar, elas sequer poderiam ser cobradas da Recorrente, vez que os
pagamentos mensais antecipados pelo contribuinte a título de IRPJ (estimativas) não têm o
condão de extinguir de imediato o crédito tributário em questão, o que só ocorrerá quando
encerrado o exercício fiscal, ou seja, no último dia de cada ano.
A Fazenda Nacional igualmente apresentou contrarrazões, argumentando, em
resumo, que (i) a utilização, pelo legislador, da expressão “ainda”, no art. 44, II, b, na redação
dada pela Lei n.o 11.488/07, significa que a multa é exigida tanto na hipótese de apuração de
lucro real e base de cálculo positiva da CSLL e/ou do IRPJ, como no caso da apuração de
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL e/ou do IRPJ; (ii) a multa isolada prevista no
art. 44, II, b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-calendário,
independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável, sendo cabível mesmo após o
encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver com a multa devida pela falta de
recolhimento do tributo apurado com base no lucro real anual ou trimestral; (iii) interpretando-se
a Lei no 8.981/95, à qual a Lei no 9.430/96 faz remissão, conclui-se que a única hipótese em que
a penalidade imposta a quem não faz o pagamento do imposto por estimativa pode ser elidida,
ocorre quando o contribuinte justifica o não pagamento com a transcrição dos balancetes no
Livro Diário; (iv) tendo em vista a previsão em lei, devidamente regulamentada, nada há que
afaste o cabimento da multa isolada no caso de falta de recolhimento do IRPJ/CSLL com base na
estimativa, como ocorreu no caso dos autos; (v) a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas e a multa de ofício aplicada pela falta ou insuficiência de recolhimento do tributo
devido são penalidades distintas, com bases de cálculo distintas; (vi) para os lançamentos
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

relativos a fatos geradores ocorridos na vigência da MP no 351/2007, posteriormente convertida
na Lei no 11.488/2007, inclusive, não restam mais dúvidas sobre a possibilidade de aplicação
concomitante da multa isolada com a multa de ofício; e (vii) não se aplica ao caso o disposto no
enunciado n. 105 da Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao advento da Medida
Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo, em contexto fático-jurídico diverso.
É relatório.

Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência,
o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com base nessas premissas, passamos a analisar a admissibilidade dos recursos
especiais da Fazenda Nacional e do sujeito passivo.

I.1 - Recurso Especial da Fazenda Nacional
No que se refere à tempestividade, de acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto
no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela
Fazenda Nacional será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias
contados da entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o
Procurador se dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do
processo administrativo.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

No presente caso, os autos foram encaminhado à PGFN em 13.04.2020 (fl. 5947).
No entanto, nos termos da Portaria RFB n. 543/2020, com as alterações posteriores, os prazos
processuais no âmbito da Receita Federal foram suspensos em 23.03.2020, como medida de
proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-
19), voltando a fluir em 31.08.2020. Assim, é tempestivo o recurso especial interposto pela
PGFN em 13.07.2020, enquanto suspensos os referidos prazos (fls. 5948-5976).
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN foi conhecido
quanto às matérias “Ágio fundado em laudo extemporâneo” e “Ágio amortizado oriundo de
empresa veículo” – ambas tratadas expressamente no acórdão recorrido.
No que se refere à divergência interpretativa, a Fazenda Nacional indicou o
Acórdão paradigma no 1102-001.104 para a matéria “Ágio fundado em laudo extemporâneo”. No
referido processo, as participações societárias foram adquiridas com ágio nas datas de
31/12/1983, 30/06/1985, 30/11/1988, 31/12/1988 e 31/12/1999 e sua fundamentação, de acordo
com o contribuinte, era a expectativa de rentabilidade futura, comprovado por laudo elaborado
pela ZHC Consultores Ltda. No entanto, os julgadores entenderam que o referido laudo não se
prestava para a finalidade desejada, conforme abaixo:
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de um laudo que
ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada, senão antes exige uma mera
“demonstração” desta rentabilidade futura — a qual, por certo, também se pode
materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como comprovante da
escrituração do fundamento do ágio. Escrituração, a qual, aliás, também
obrigatoriamente deve indicar o fundamento econômico do ágio, já no momento da
aquisição de participação societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias, percebe-se
claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes — ou, no
máximo, até o momento — da aquisição. Trata-se, ainda, de uma questão de ordem
lógica: não faz sentido imaginar que o fundamento econômico determinante para o
pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado conhecido após a operação de
compra. Ora, se somente tornou-se conhecido após a aquisição, não pode ter sido ele o
fator determinante para o pagamento ocorrido.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do ágio incumbe
obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova há de ser feita com
documentos contemporâneos aos fatos. (...)
De fato, uma vez que a indicação do fundamento econômico do ágio é determinante
para que se conheça o tratamento contábil e fiscal que a ele deve ser conferido, não se
pode relevar a eventual falta de comprovação do seu fundamento. Consoante o que ao
norte se disse, há três alternativas para a fundamentação econômica: duas delas
permitem a dedução, para fins fiscais, do ágio pago, seja na forma de amortização, ou
de depreciação ou exaustão — ambas, contudo, exigem a comprovação do fundamento
econômico por documentos contemporâneos aos fatos; já a terceira alternativa não
permite a dedução, para fins fiscais, do ágio pago (salvo em algumas hipóteses restritas
que levam à sua baixa definitiva) — por outro lado, tampouco exige-se, neste caso,
qualquer comprovação por parte da pessoa jurídica.
Ou seja, na falta de comprovação de que o ágio estaria fundamentado em diferença
entre o valor contábil e o valor de mercado de bens do ativo, ou em rentabilidade futura
da coligada ou controlada, resta apenas concluir que se estaria diante de “outras razões
econômicas”, ou ainda de questões ligadas ao fundo de comércio ou intangíveis, posto
que, para esses casos, simplesmente não há qualquer exigência de sua comprovação, o
que faz sentido, uma vez que implica o tratamento fiscal menos favorável previsto na
lei. (...)
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

No caso, a própria recorrente reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade futura,
atinente a cada uma das parcelas de participação societária adquiridas.
Isto está estampado no próprio laudo produzido somente em 09/05/2006 para, nos
termos referidos pela própria recorrente, “ratificar o fundamento do ágio com base na
previsão de rentabilidade futura”, às fls. 52, sic: (...)
No caso, a própria recorrente reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade futura,
atinente a cada uma das parcelas de participação societária adquiridas.
Isto está estampado no próprio laudo produzido somente em 09/05/2006 para, nos
termos referidos pela própria recorrente, “ratificar o fundamento do ágio com base na
previsão de rentabilidade futura”, às fls. 52, sic.
Vê-se, pois, que no Acórdão paradigma no 1102-001.104, entenderam os
julgadores que o fundamento econômico do ágio tem que ser determinado até o momento da
aquisição e a demonstração correlata – que, à época, poderia ou não ser feita por meio de um
laudo – deve ser feita com documentos contemporâneos aos fatos. Entretanto, no caso concreto,
não havia qualquer documento contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da
rentabilidade futura e o laudo, elaborado mais de 23 anos após a primeira aquisição, afirma
expressamente que seu objetivo é ratificar o fundamento do ágio com base na previsão de
rentabilidade futura.
No acórdão recorrido, por sua vez, a Autoridade Fiscal glosou o ágio também em
razão da suposta intempestividade do demonstrativo do fundamento econômico do ágio. Confira-
se o que se extrai da decisão da DRJ sobre o tema:
A fiscalização rejeitou o laudo apresentado pela autuada com o fito de demonstrar o
fundamento econômico do ágio a que se refere o § 3o do artigo 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, porque esse documento, elaborado pela consultora Deloitte está datado
de 30/06/2009, ao passo que a efetiva data de aquisição ocorrera mais de dois meses
antes, em 27/04/2009. No termo de verificação consta ainda que foi apresentado estudo
elaborado antes da aquisição da Medley denominado “Medley – Valuation Summary,
mas a fiscalização retira valor probante a tal trabalho porque lhe falta a conclusão e a
identificação de seu autor.
No entanto, o acórdão recorrido entendeu que “a Recorrente comprovou que a
aquisição societária em questão foi realizada com base não só em estudo interno, mas por meio de
laudo técnico contratado especificamente para a finalidade de avaliar o preço do negócio”. Isso
porque “apesar do referido estudo (fls. 5.391/5.419) aparentar não ser conclusivo e não identificar o
autor, o laudo feito por auditores independentes (fls. 5.421/5.473) atende a praxe de mercado,
especifica a metodologia adotada e justifica o preço da operação”. Ademais, acrescenta que “o laudo
está datado de 30/06/2009, apenas 61 (sessenta e um) dias após o fechamento do negócio
(27/04/2009), e inclusive faz referência a esta última data como base dos trabalhos executados” (fl.
5914).
Vê-se, portanto, que, enquanto no acórdão recorrido o valor do ágio por expectativa
de rentabilidade futura tem por base estudo interno elaborado antes da operação societária, bem
como laudo elaborado 61 dias após a operação societária, mas fazendo referência a sua data-base; no
Acórdão paradigma no 1102-001.104 o demonstrativo da expectativa de rentabilidade futura foi
elaborado mais de 23 anos após a primeira operação societária. Assim, não há similitude fática
entre o recorrido e o paradigma a permitir a existência de divergência interpretativa.
Ademais, o acórdão paradigma exige contemporaneidade do demonstrativo que
fundamenta o ágio por expectativa de rentabilidade futura e, no acórdão recorrido, há um
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

documento interno anterior à operação societária e um lado elaborado para tal fim 61 dias após a
operação, donde se extrai que, possivelmente, o acórdão recorrido não seria reformado pelos
julgadores do paradigma – confirmando a ausência de divergência interpretativa entre o
recorrido e o Acórdão paradigma no 1102-001.104.
Nesse contexto, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional
quanto à matéria “Ágio fundado em laudo extemporâneo”.
No que se refere à matéria “Ágio amortizado oriundo de empresa veículo”, a
Fazenda Nacional indicou como paradigmas os Acórdãos n. 9101-002.188 e 9101-002213.
No acórdão recorrido, a operação subjacente, em resumo, foi a seguinte: (i)
holding operacional do Grupo Sanofi no Brasil (Sanofi-Aventis Comercial e Logística Ltda. - SACL)
constituiu duas empresas, a SACP e a SAIP; (ii) a Sanofi-Aventis Participations, sediada na França,
por meio da holding no Brasil, aumentou o capital de SACP e SAIP nos valores exatos e necessários
para a aquisição da participação societária da Medley; (iii) a SACP e a SAIP adquiriram com ágio
por expectativa de rentabilidade futura 100% das ações da Medley; (iv) a Medley foi objeto de cisão,
tendo havido a incorporação do acervo líquido cindido (ativos e passivos relativos à área comercial
da Medley - 90% do total) na SACP; (v) a Medley (que então apenas detinha os ativos e passivos
relacionados à atividade industrial dos negócios Medley - 10% do total) incorporou a SAIP e passou
a amortizar o ágio; e (vi) a SACP incorporou a empresa Medley Indústria Farmacêutica (MIF) e
passou a amortizar o ágio.
Ao examinar tal situação, entendeu o relator do recorrido:
232. De fato, a SACP e SAIP atuaram em plena conformidade com as regras societárias
positivadas. Não há, ao contrário do que quer fazer crer a autoridade autuante, ilusão
negocial ou mera aparência sobre a existência e finalidade destas empresas. E qual foi a
finalidade? Ora, foi a de permitir a aquisição e a alocação do investimento com ágio em
uma duas pontas, uma de cunho industrial e a outra de cunho comercial, de forma a
reunir as condições necessárias para o aproveitamento fiscal posterior do ágio.
233. O § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76 acima transcrito, aliás, reconhece o direito,
inclusive, de uma sociedade ser constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o
que a meu ver ratifica a regularidade das empresas ora em análise, ainda que taxadas
vulgarmente de empresas de gaveta ou de prateleira. (...)
235. Ademais, cumpre observar que pela impossibilidade do controlador do grupo
Sanofi (empresa domiciliada na França) e pela falta de interesse da holding operacional
(SACL) fazerem uma incorporação direta, optaram, dentro do direito de livre iniciativa,
por se valer de duas holdings para instrumentalizar toda a operação, como admitido pela
lei societária e não proibido pela lei fiscal.
236. Nesse estado de coisas, não vejo nenhuma divergência ou contradição entre a
vontade das partes e os negócios por ela firmados. Não há declaração enganosa. Não há
negócio vazio de conteúdo. Não há negócio aparente ou dissimulado. Pelo contrário,
aquilo que foi declarado pelas partes foi de fato realizado.
237. Também não houve incompatibilidade entre os instrumentos jurídicos utilizados e
seus respectivos tipos. A SACP e SAIP cumpriram sua finalidade jurídica (causa) de
participar em uma outra sociedade, ainda que por pouco tempo e com uma finalidade
determinada pelos sócios, razão pela qual descarto definitivamente a ocorrência de
simulação.
238. E ainda que a incorporação de uma rotulada de empresa-veículo possa ser
combatida aos olhos da ciência contábil, o fato é que, além de não existir previsão legal
que proíba o uso desta espécie de sociedade, o Direito, conforme visto, acaba induzindo
esse comportamento como instrumento de aproveitamento fiscal do ágio.
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

239. Na verdade, a incorporação (direta ou reversa) em si, assim como a fusão e a cisão,
ainda que envolvam a malfadada empresa veículo, é meramente instrumental, podendo,
inclusive, ser até mesmo necessária para a realização do próprio negócio, como nas
situações de investidor estrangeiro ou sujeito às normas regulatórias, hipóteses estas que
demandam a constituição de uma sociedade específica (pura ou não contaminada) para
implementar a estrutura necessária para a aquisição de determinada participação
societária, como foi o caso.
Portanto, diante de um contexto fático de integralização de capital em dinheiro,
para que as ditas “empresas veículos” adquiram, de terceiros independentes, participação
societária com ágio, entendeu o recorrido pela dedutibilidade do referido ágio.
No Acórdão paradigma n. 9101-002.188, por sua vez, analisou-se a operação por
meio da qual (i) a ACHE - LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A ("ACHE") adquiriu a
BIOSINTETICA de terceiros independentes, com efetivo pagamento de sobrepreço (ágio) com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura; (ii) a ACHE realizou aumento de capital na
empresa DELTA PARTICIPAÇÕES FARMACÊUTICAS S/A ("DELTA") com a integração do
investimento detido na BIOSINTETICA, pelo mesmo valor de sua aquisição; e (iii) a
BIOSINTETICA incorporou a DELTA e passou a amortizar o ágio. Nesse contexto, os
julgadores entenderam que a legislação vigente à época exigia, no caso de “incorporação às
avessas”, que a investida adquirisse a “investidora original” e, “nessa linha de raciocínio as
intermediárias não seriam investidoras de fato, apenas de direito”. Aplicando tais lições ao caso
concreto, concluíram:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações Farmacêuticas S.A.)
para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida (Biosintética), mas
que não foi investidora original (investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na
descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Biosintética) tivesse
incorporado a investidora (Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. - investidora strico
sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material.
A operação examinada no Acórdão paradigma n. 9101-002.188, portanto, difere
daquela objeto do acórdão recorrido, na medida em que a participação societária não foi
adquirida por meio da “empresa veículo”, como no recorrido, mas, sim, após a aquisição da
participação societária com ágio, houve aumento de capital na “empresa veículo” com
integralização do investimento adquirido com ágio de terceiros independentes. Diante da
dissemelhança entre as situações fáticas, não há que se falar em divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e o Acórdão paradigma n. 9101-002.188, que não deve ser considerado para
fins de conhecimento do recurso especial quanto à matéria “Ágio amortizado oriundo de empresa
veículo”.
Por fim, no Acórdão paradigma n. 9101-002213, analisou-se operação por meio
da qual (i) as sociedades estrangeiras CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC HOLDCO
(CAYMAN) LTD constituíram a dita “empresa veículo CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA.; (ii) as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD integralizaram, em dinheiro, o aumento do capital social da
sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., e ainda a sociedade
CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L emprestou, a título de mútuo, recursos à sociedade
CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA; (iii) a sociedade CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA adquiriu da COLUMBIAN
Fl. 6524
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION, participação societária com ágio na
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.; e (iv) a COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL
LTDA incorporou a CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA. e passou a
amortizar o referido ágio.
De acordo com a Autoridade Fiscal, tratou-se de operação de compra e venda
entre não residentes travestida de investimento direto e empréstimo, sendo que o uso da empresa
veículo teve como único objetivo carrear o ágio para o território nacional, com a consequente
amortização pela própria empresa adquirida, reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
E, ainda, “a empresa veículo não produziu qualquer atividade econômica e foi extinta logo em
seguida à operação realizada, de modo que os recursos que entraram no país não podem ser
caracterizados como capitais estrangeiros”.
Ao examinar tal operação, o Relator entendeu pela impossibilidade de
amortização fiscal do ágio, vez que a sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA., apenas serviu de receptáculo dos recursos que, no mesmo dia, foram
transferidos, de imediato, para a sociedade COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS
CORPORATION (USA), visando à aquisição da COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA
e, ao final, a amortização do ágio e a remessa, ao exterior, de valores decorrentes da
integralização de aumento de capital e do mútuo efetuados. Confira-se:
Não obstante tenha havido a efetiva transferência de recursos das sociedades CC
HOLDCO S.ÀR.L (LUXEMBOURG) e CC HOLDCO (LTD CAYMAN) - HOLDCO
para a sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., na
realidade essa última empresa apenas serviu de receptáculo de tais recursos que, no
mesmo dia, foram transferidos, de imediato, para a sociedade COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (USA), visando à aquisição da
empresa recorrente, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.
E tudo isso com o específico fim de permitir a criação de ágio no País, supostamente
passível de amortização e, ainda, garantir a remessa, ao exterior, de valores decorrentes
da integralização de aumento de capital e do mútuo efetuados com a CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ou seja, em última análise, os recursos que permitiram a aquisição da recorrente foram
oriundos exclusivamente do exterior — e não do País —, e foram pagos a outra empresa
também fora do país, motivo pelo qual não se pode ter como válido, para fins de
amortização, o ágio então formado.
É que, para que se possa processar essa amortização, é pressuposto inarredável a
existência de confusão patrimonial, consistente em haver, no mesmo patrimônio da
empresa resultante da incorporação, ágio e rentabilidade, ou ágio e valorização
patrimonial, conforme o caso. O que não ocorreu no presente caso, já que o adquirente
CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBOURG) a
adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL) continuam entidades
absolutamente distintas após as operações societárias objeto de discussão, mormente em
virtude de que os recursos da aquisição apenas transitam pela economia brasileira,
sendo originados no exterior e em sequência retornados ao exterior.
Ou seja, a impossibilidade de amortização do ágio no referido caso decorreu da
utilização da empresa veículo como forma de permitir que recursos advindos do exterior fossem
utilizados para pagamento a outra pessoa jurídica também localizada no exterior, bem como da
inexistência de confusão patrimonial entre a suposta real adquirente, localizada no exterior, e a
adquirida, no Brasil – empresas que continuaram existindo após as operações societárias.
Ocorre que, no acórdão recorrido, o grupo vendedor da participação societária não
estava no exterior e tal circunstância foi indispensável para a conclusão a qual chegaram os
Fl. 6525
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

julgadores no Acórdão paradigma n. 9101-002.213 – donde se extrai a ausência de similitude
fática entre o recorrido e referido paradigma.
Por essa mesma razão, esta 1a Turma da CSRF, nos temos do voto do Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado, afastou a caracterização da divergência interpretativa com base
no Acórdão paradigma n. 9101-002.213 no Acórdão no 9101-006.251, julgado em 10.08.2022.
Confira-se:
Embora haja alguma semelhança com o acórdão recorrido no tocante à utilização de
uma empresa veículo para aporte de capital e aquisição da participação societária por
parte de empresa estrangeira, aqui também se verificam importantes dessemelhanças
fáticas que impedem a caracterização do dissídio.
Nota-se que no caso paradigma a aquisição da participação acionária da empresa no país
(COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL), cuja proprietária era outra empresa situada no
exterior (COLUMBIAN INTERNACIONAL CHEMICALS), pelas empresas CC
HOLDCO CAYMAN e CC HOLDCO LUXEMBURGO foi feita por intermédio de
uma empresa veículo criada no país com este único propósito.
Além do fato de que todas as operações foram realizadas em curtíssimo espaço de
tempo, observa-se que os recursos necessários à aquisição ingressaram no país e na
mesma data foram remetidos para a empresa vendedora situada no exterior.
Ou seja, o que se verifica naquele caso é uma transação entre duas empresas situadas no
exterior acerca da participação de uma delas em empresa situada no país tendo sido
identificado como único propósito da interposição da empresa veículo no país a
possibilidade de internalização do ágio gerado no exterior e seu posterior
aproveitamento fiscal. (...)
Como se vê, embora ambos os acórdãos cotejados tratem da utilização de empresa
veículo para a aquisição e da ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e
a investida, notam-se significativas diferenças fáticas entre os casos, de sorte que não é
possível afirmar como o colegiado que proferiu o acórdão paradigma analisaria o
presente caso.
Destarte, entendo que não ficou efetivamente caracterizada a divergência suscitada em
face do segundo paradigma.
Diante disso, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

I.2 Recurso Especial do Sujeito Passivo
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1201-003.693
em 14.08.2020 (sexta-feira, fl. 5992), e, em 31.08.2020 (segunda-feira), interpôs recurso especial
ora em análise (fl. 5995). Diante disso, é tempestivo o recurso especial.
No que se refere ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa expressamente
sobre a matéria “multa isolada cumulada com a multa de ofício”.
Com relação à divergência interpretativa, o contribuinte invoca o Acórdão
paradigma no 1301-004.168, no qual se concluiu que “a multa isolada é cabível nos casos de falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não pode ser exigida
cumulativamente com a multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do tributo,
devendo subsistir, nesses casos, apenas a multa de ofício”. No recorrido, por sua vez, restou
decidido o seguinte com relação à possibilidade de cumulação de multa isolada com multa de
ofício:
A antecipação do tributo é uma obrigação acessória, exigível mesmo quando não há
tributo a recolher na data do fato gerador. Assim, a antecipação não se confunde com a
Fl. 6526
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

obrigação de pagar o tributo, sendo incomparáveis as suas bases de cálculo e, daí, não
havendo impedimento para a exigência concomitante das duas sanções.
Portanto, caracterizada está a divergência interpretativa quanto à matéria “multa
isolada cumulada com a multa de ofício”.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial do sujeito passivo.

II – MÉRITO
Exige-se, nos autos de infração subjacente, multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL relativas ao ano-calendário de 2015, com
base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1053 concluíram
pela impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa e multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes
fundamentos: (i) aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de
recolhimento da estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta
de recolhimento do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista
que, ao final do exercício, desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova
base, que corresponde ao tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de
penalização; e (iii) não é legítima a exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de
ofício) com base no mesmo fato apurado em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”,
da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Confira-se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

3 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 6527
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996
(redação original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996
(redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a
mesma daquela versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação
ao seu percentual. Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no
9.430/1996 teve por objetivo "reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente,
nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê -leão ou
pela pessoa jurídica a título de estimativa"4.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa
isolada “lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo
que os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à
multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.

4
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 6528
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, entendeu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022,
AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA
DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.488/2007). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há uma
sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência entre elas,
hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade, como no caso em
apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar a lógica do princípio
penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é
preparatória ou subjacente, de forma que não se pode exigir concomitantemente a multa
isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa
de ofício pela falta de recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo
12, inciso III, da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023,
grifamos.)

TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo exigida no
patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no montante de
50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício, sendo
por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção. Precedentes: AgInt no
AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp n. 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ,
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
principio da consunção e a jurisprudência citada refere-se à concomitância entre multa de ofício
e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser dado provimento ao
recurso especial do sujeito passivo.

Fl. 6529
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.902 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720071/2018-44

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL da
Fazenda Nacional. Com relação ao RECURSO ESPECIAL do contribuinte, voto por
CONHECER e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 6530
DF CARF MF
Original